Tribunal: STF
Processo: RMS 25029
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TDA. JUNTADA DO TÍTULO
ORIGINAL À INICIAL.
Necessidade de apresentação dos originais
dos títulos da dívida agrária para instruir petição de mandado de
segurança.
Aplicável ao mandado de segurança a jurisprudência do
STF e do STJ que exige seja a petição inicial da execução instruída
com o original do título.
Provimento negado.